Tribunal: TJMT
Processo: 1031534-84.2022.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031534-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON NELSON GOMES DA SILVA - CPF: 021.003.661-30 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), SHOW DE LED LTDA - CNPJ: 00.377.829/0002-99 (RECORRIDO), ROBERTA MAXIMIANO NOBREGA - CPF: 848.572.501-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVOINTERNO
.
PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, §1º DA LEI 9.099/1995. DESERÇÃO
.

DECISÃO
MANTID
A.
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, o preparo recursal deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas subsequentes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

2. De acordo com o § 4º do artigo 132 do Código Civil, o prazo fixado em horas deve ser contado minuto a minuto, sem a exclusão do primeiro dia, entendimento este aplicável exclusivamente a prazos contados em dias.

3. Precedente do TJMT: “O prazo se conta minuto a minuto, e não há regra de exclusão do primeiro dia. Isso vale justamente para prazos contados em dias.” (N.U 1010931-28.2024.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 20/08/2024, DJE 21/08/2024).

4. No mesmo sentido: N.U 0175447-97.2015.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/02/2016, DJE 04/03/2016 e N.U 0128122-29.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 13/10/2015, DJE 19/10/2015.

5. Precedente do STJ: “O prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.” (
AgInt
no REsp n. 1.616.719/MT, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019,
DJe
de 2/4/2019).

6. No mesmo sentido: REsp n. 187.444/DF, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 19/12/2002, DJ de 17/3/2003, p. 232.

7. Nos termos do § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, §4° do artigo 132 do Código Civil e a jurisprudência consolidada, o prazo para o preparo, fixado em horas, começa a ser contado imediatamente a interposição do recurso ou a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, sendo computado minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção, e não se aplicando a regra geral de contagem de prazos prevista no artigo 224 do CPC/15 (artigo 184 do CPC/73).

8. Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDERSON NELSON GOMES DA SILVA
, em face de decisão monocrática, que
não conheceu do recurso inominado interposto, em razão do preparo ser apresentado de forma intempestiva, resultando na deserção do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em análise aos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada em
10/09
/2024, para comprovar o preparo recursal no prazo de 48 horas
, logo
o prazo para o recolhimento do preparo no caso concreto teve início em 10/09/2024, às 00h00min, findando-se às 00h00min de 12/09/2024.

No entanto
, o preparo foi juntado aos autos apenas às 13h52min do dia 12/09/2024
.

Como se sabe, o preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Além disso, de acordo com o § 4º do artigo 132 do Código Civil, o prazo fixado em horas deve ser contado minuto a minuto, sem a exclusão do primeiro dia, entendimento este aplicável exclusivamente a prazos contados em dias.

Precedente do TJMT: “O prazo se conta minuto a minuto, e não há regra de exclusão do primeiro dia. Isso vale justamente para prazos contados em dias.” (N.U 1010931-28.2024.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 20/08/2024, DJE 21/08/2024).

No mesmo sentido: N.U 0175447-97.2015.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/02/2016, DJE 04/03/2016 e N.U 0128122-29.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 13/10/2015, DJE 19/10/2015.

Precedente do STJ: “O prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.” (
AgInt
no REsp n. 1.616.719/MT, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019,
DJe
de 2/4/2019).

No mesmo sentido: REsp n. 187.444/DF, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 19/12/2002, DJ de 17/3/2003, p. 232.

Nos termos do § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95 e a jurisprudência consolidada, o prazo para o preparo, fixado em horas, começa a ser contado imediatamente a interposição do
recurso ou a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, sendo computado minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção, e não se aplicando a regra geral de contagem de prazos prevista no artigo 224 do CPC/15 (artigo 184 do CPC/73).

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, com a juntada da guia e comprovante de pagamento, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, a teor do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995
e Enunciado
80 do FONAJE.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDERSON NELSON GOMES DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida no id nº
241682663
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025